Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) 0708116-79.2023.8.07.0000 OPOENTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP OPOSTO: JOSE ANTONIO RODRIGUES DECISÃO 1. Trata-se de Incidente de Assunção de Competência (IAC) suscitado por Sol - Comercio e Serviços de Informática LTDA – EPP, tendo por objeto o julgamento do Agravo de Instrumento 0730598-55.2022.8.07.0000. Alega ser necessária a fixação de tese vinculante no que concerne ao declínio de competência territorial de ofício pelo Juízo. Pondera que “recentemente há alguns entendimentos no sentido de que a incompetência territorial pode ser declarada de ofício pelo juiz no caso desta ter sido escolhida de forma aleatória pelo autor.” 2. O presente incidente é manifestamente inadmissível, data venia. Dispõe o CPC 947: Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. § 1o Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. § 2o O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. (...). Por sua vez, reza o RITJDFT: Art. 294. É admissível a assunção de competência: I - quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos; II - quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas cíveis. Parágrafo único. Não será admitida a arguição quando a questão de direito tiver sido objeto de decisão em julgamento de casos repetitivos. Art. 295. Verificados os pressupostos legais, o relator proporá, de ofício ou a requerimento das partes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pela Câmara de Uniformização. Art. 296. O pedido das partes deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta. (...). Consoante se infere desse conjunto normativo e da própria denominação do instituo, o incidente não tem autonomia. Faz parte de um processo. Não é o que se observa no caso, em que o “incidente” não foi suscitado em processo algum, observando-se que o agravo no qual poderia ter sido suscitado foi julgado um mês e dias antes da propositura do “incidente”. Esta ocorreu na mesma data em que o acórdão (1.655.194) do agravo transitou em julgado. Portanto, não estão atendidos os requisitos legais próprios do IAC. 3. Inadmito o presente incidente. Dê-se baixa. I. Brasília, 4/9/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator